Tribunal: TJSP
Processo: 2094246-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO POPULAR – LICITAÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE PARCIAL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – Decisão agravada que concedeu parcial antecipação de tutela recursal a recurso de apelação, em sede de ação popular (Lei no 4.717/1965, art. 19), apenas para o fim de obstar o prosseguimento dos atos de execução de contrato administrativo já

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO POPULAR – LICITAÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE PARCIAL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – Decisão agravada que concedeu parcial antecipação de tutela recursal a recurso de apelação, em sede de ação popular (Lei no 4.717/1965, art. 19), apenas para o fim de obstar o prosseguimento dos atos de execução de contrato administrativo já considerado inválido por sentença – Existência de dois mandados de segurança, conexos à ação popular (CPC, art. 55, § 1o), que também invalidaram o contrato, cujas sentenças também pendem de análise perante este E. Tribunal no tocante aos recursos contra elas já interpostos – Presença dos pressupostos necessários à parcial concessão da tutela (CPC, arts. 932, II, e 1.012, §§ 3o e 4o) – Insurgência da contratante a quem se adjudicou o objeto contratual consistente na elaboração de projeto executivo, fornecimento e implantação de portas de plataforma, simulador de testes e centros de monitoramentos para as linhas metroviárias – Insubsistência das alegações de 'periculum in mora' reverso e de risco à saúde e ao patrimônio públicos, inclusive já afastadas em sede de pedido de suspensão de liminar e sentença perante o C. STJ – Manutenção da ordem de suspensão do contrato até o julgamento conjunto dos recursos de apelação nas causas conexas – Decisão mantida – Recurso de agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2094246-56.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONSÓRCIO KOBRA, é embargado DARCIO CANDIDO BARBOSA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), VERA ANGRISANI E
RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
2
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Consórcio Kobra
Embargado: Darcio Candido Barbosa
Interessados: Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô, Diretor
Presidente da Diretoria da Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ,
Gerente de Operações da Diretoria da Companhia do Metropolitano de São Paulo
- METRÔ, Diretor de Operações da Diretoria da Companhia do Metropolitano de
São Paulo - METRÔ, Diretor de Assuntos Corporativos da Diretoria da
Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ, Telar Engenharia e
Comércio S.a. e Consórcio Psd-sp
Comarca: São Paulo
Voto no 9.434
PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO AGRAVO
INTERNO AÇÃO POPULAR LICITAÇÃO PEDIDO DE
CONCESSÃO DE PARCIAL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
RECURSAL
Decisão agravada que concedeu parcial
antecipação de tutela recursal a recurso de apelação, em sede
de ação popular (Lei no 4.717/1965, art. 19), apenas para o fim
de obstar o prosseguimento dos atos de execução de contrato
administrativo já considerado inválido por sentença

Existência de dois mandados de segurança, conexos à ação
popular (CPC, art. 55, § 1o), que também invalidaram o
contrato, cujas sentenças também pendem de análise perante
este E. Tribunal no tocante aos recursos contra elas já
interpostos Presença dos pressupostos necessários à parcial
concessão da tutela (CPC, arts. 932, II, e 1.012, §§ 3o e 4o)
Insurgência da contratante a quem se adjudicou o objeto
contratual consistente na elaboração de projeto executivo,
fornecimento e implantação de portas de plataforma, simulador
de testes e centros de monitoramentos para as linhas
metroviárias Insubsistência das alegações de 'periculum in
mora' reverso e de risco à saúde e ao patrimônio públicos,
inclusive já afastadas em sede de pedido de suspensão de
liminar e sentença perante o C. STJ Manutenção da ordem de
suspensão do contrato até o julgamento conjunto dos recursos
de apelação nas causas conexas Decisão mantida Recurso
de agravo interno desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Consórcio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
3
KOBRA, representado pela sua empresa líder HUSK ELETROMETALÚGICA LTDA.
(fls. 01/24), ora agravante, contra a decisão deste Relator (fls. 2.717/2.723)(1),
disponibilizada no DJe do dia 19.05.2020 (cf. fls. 30/31 destes autos; fls. 2.725/2.726),
proferida no pedido de concessão de tutela de urgência recursal antecedente (CPC,
arts. 932, II, e 1.012, §§ 3o e 4o) formulado pelo autor DARCIO CANDIDO BARBOSA,
ora agravado (proc. no 2094246-56.2020.8.26.0000; aqui reproduzido às fls. 32/51)
a despeito de haver feito equivocada remissão (rectius: transcrição), às fls. 06/08 do
presente recurso (aqui reproduzida às fls. 25/29), à decisão seguinte de fls.
2.804/2.808, proferida em apreciação ao pedido de reconsideração formulado pela
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ (fls. 2.746/2.780) à
decisão agravada
, referente aos autos da ação popular que moveu contra o
agravante e o METRÔ (proc. no 1040224-37.2019.8.26.0053), já sentenciada pelo V.
Juízo da 12a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, que julgou
parcialmente procedente o pedido do agravado, “apenas para declarar a inabilitação
e, por consequência, invalidar a Contratação do Consórcio KOBRA na Concorrência
Internacional no 10002680”, na qual, atualmente, se aguarda o envio dos autos a este
Egrégio Tribunal para julgamento dos recursos interpostos pela COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ (fls. 2.524/2.556), pelo agravado (fls.
2.607/2.633), pelo Consórcio PSD-SP e pelo ora agravante, conjuntamente aos
recursos também interpostos nos autos dos mandados de segurança no
1024234-06.2019.8.26.0053 (fls. 388/416) e no 1027166-64.2019.8.26.0053 (fls.
2.636/2.665), que versam sobre a mesma licitação (fls. 54/155, 466/567, 919/1.013 e
1.188/1.209), em razão da conexão existente entre as causas (CPC, art. 55, § 1o),
conforme r. decisões já proferidas naqueles autos (fls. 546 do MS no
1024234-06.2019.8.26.0053; fls. 1.293 do MS no 1027166-64.2019.8.26.0053).
Vislumbrando-se
a
presença
dos
pressupostos
necessários à concessão da medida, consistentes (i) no fumus boni juris
(probabilidade do direito invocado), presente em razão da prolação das sentenças nos
(1) As menções às folhas do processo, sem qualquer outro complemento, se referem aos autos principais
do pedido de concessão de tutela de urgência recursal antecedente efetuado pelo ora agravado DARCIO
CANDIDO BARBOSA (proc. no 2094246-56.2020.8.26.0000), no bojo do qual foi interposto o presente
agravo interno (proc. no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
4
já
aludidos
processos
(MS
no
1024234-06.2019.8.26.0053(2)
e
MS
no
1027166-64.2019.8.26.0053(3)), as quais invalidaram o contrato administrativo oriundo
do certame licitatório (fls. 702/767, 1.038/1.080, 1.891/1.955 e 2.071/2.136), em razão
da declaração de inabilitação do agravante, e contra as quais foram interpostos
recursos de apelação, que, ainda que dotados de efeito suspensivo sejam eles
decorrentes de lei (Lei no 4.717/1965, art. 19)(4), como no caso da ação popular; ou
atribuídos mediante pedidos formulados pela COMPANHIA DO METROPOLITANO
DE
SÃO
PAULO

METRÔ
perante
este
Egrégio
Tribunal
(procs.
no
(2) “Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por TELAR ENGENHARIA E
COMÉRCIO S/A, na qualidade de empresa líder do CONSÓRCIO TELAR/SERVENG/DONGWOO, em
face de ato supostamente coator praticado pelo DIRETOR DE ASSUNTOS CORPORATIVOS DA
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO Metrô, objetivando a nulidade da decisão que
manteve a habilitação do Consórcio KOBRA, determinando-se a sua inabilitação. (...) Ante o exposto, e o
que mais dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONCEDO A
SEGURANÇA pleiteada na inicial, para declarar a inabilitação do Consórcio KOBRA na Concorrência
Internacional no 10002680” (MS no 1024234-06.2019.8.26.0053; cf. fls. 489/498 daqueles autos) (g.n.).
(3) “Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pelo CONSÓRCIO PSD-SP,
formado pelas empresas MPE Engenharia e Serviços S/A e Zhuzhou CRRC Times Eletric Co. LTD., em
face de ato supostamente coator praticado pelo Diretor de Assuntos Corporativos da Companhia do
Metropolitano de São Paulo Metrô, Sr. Alfredo Falchi Neto, em litisconsórcio passivo com o Consórcio
KOBRA, representado pela empresa Husk Eletrometalurgica Ltda., objetivando ordem concessiva para
que seja reconhecida a comprovação da capacidade técnica do impetrante, a fim de que seja habilitado
no certame e, em ato contínuo, seja declarado vencedor da Concorrência Internacional no 10002680, em
razão da melhor oferta, e, ainda, que sejam reconhecidos os vícios nos documentos de habilitação do
Consórcio KOBRA, com o que deve ser declarado inabilitado. (...) Ante o exposto, nos termos do art.
487, I do Código de Processo Civil, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada na inicial,
apenas para declarar a inabilitação do Consórcio Kobra na Concorrência Internacional no 10002680” (MS
no 1027166-64.2019.8.26.0053; cf. fls.1.229/1.241 daqueles autos) (g.n.).
(4) Lei no 4.717/1965, Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está
sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da
que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo (Redação dada pela Lei no
6.014/1973) (g.n.).
(6) “Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo (fls. 01/30), fundado nos arts. 932, II, e 1.012,
§§ 3o e 4o, ambos do CPC, a recurso de apelação interposto pela apelante COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO
METRÔ (fls. 285/313 destes autos; fls. 501/529 dos autos
principais), ora requerente, nos autos do mandado de segurança no 1024234-06.2019.8.26.0053,
impetrado pela apelada TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A (fls. 31/59), empresa líder do
Consórcio TELAR (Telar/Serveng/Dongwoo), ora requerida, que ainda tramita perante o V. Juízo da 12a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (...). Ante o exposto, nos termos do art. 15 da LMS,
atribuo efeito suspensivo ao recurso de apelação reproduzido às fls. 285/313 destes autos, o qual
deverá ser processado em seus regulares termos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
5
2067058-88.2020.8.26.0000(6) e no 2067167-05.2020.8.26.0000(7), respectivamente) ,
não têm o condão de afastar, antes de seu julgamento por este Egrégio Tribunal, a
soberana conclusão tomada pelo V. Juízo a quo até o presente momento, servindo os
efeitos suspensivos atribuídos aos recursos nos mandados de segurança apenas para
impedir a execução provisória daqueles títulos executivos judiciais; e (ii) no periculum
in mora (risco ao resultado útil do processo), diante do fato evidente de que o
prosseguimento dos atos de execução do contrato assinado entre o METRÔ e o
Consórcio KOBRA, ora agravante, além de esvaziar o próprio sentido dos recursos já
interpostos nos mencionados processos, importarão em manifesto risco de inocuidade
de eventual decisão colegiada que venha a manter o entendimento já adotado pelo V.
Juízo a quo nas r. sentenças apeladas (MS no 1024234-06.2019.8.26.0053; MS no
1027166-64.2019.8.26.0053; e ação popular no 1040224-37.2019.8.26.0053), o que
se buscou evitar cautelarmente; foi concedida a parcial antecipação da tutela recursal
solicitada pelo agravado, contra a qual já foram indeferidos pedidos de
(6) “Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo (fls. 01/30), fundado nos arts. 932, II, e 1.012,
§§ 3o e 4o, ambos do CPC, a recurso de apelação interposto pela apelante COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO
METRÔ (fls. 285/313 destes autos; fls. 501/529 dos autos
principais), ora requerente, nos autos do mandado de segurança no 1024234-06.2019.8.26.0053,
impetrado pela apelada TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A (fls. 31/59), empresa líder do
Consórcio TELAR (Telar/Serveng/Dongwoo), ora requerida, que ainda tramita perante o V. Juízo da 12a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (...). Ante o exposto, nos termos do art. 15 da LMS,
atribuo efeito suspensivo ao recurso de apelação reproduzido às fls. 285/313 destes autos, o qual
deverá ser processado em seus regulares termos”.
(7) “Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo (fls. 01/36), fundado nos arts. 932, II, e 1.012,
§§ 3o e 4o, ambos do CPC, a recurso de apelação interposto pela apelante COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ (fls. 288/321), ora requerente, nos autos do mandado de
segurança no 1027166-64.2019.8.26.0053, impetrado pelo apelado CONSÓRCIO PSD-SP (fls. 39/68),
formado pelas sociedades MPE Engenharia e Serviços S.A. e Zhuzhou CRRC Times Eletric Co., LTD.,
ora requerido, que ainda tramita perante o V. Juízo da 12a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo (...). Ante o exposto, nos termos do art. 15 da LMS, atribuo efeito suspensivo ao recurso de
apelação reproduzido às fls. 288/321 destes autos, o qual deverá ser processado em seus regulares
termos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
6
reconsideração formulados tanto pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO METRÔ (cf. fls. 2.746/2.780 e 2.804/2.808), quanto pelo agravante (cf. fls.
2.783/2.803 e 2.811/2.813), que argumentam no sentido da necessidade de
prosseguimento dos atos de execução do contrato, não obstante os julgamentos das
causas pelo V. Juízo a quo, em sede de juízo de cognição exauriente, todos eles
contrários à contratação.
Devidamente intimado da decisão ora agravada (cf. fls.
2.725/2.726), e não se conformando com a já referida decisão monocrática que, em
suma, suspendeu a execução do contrato até o julgamento conjunto de todos os
recursos, o Consórcio KOBRA recorre por meio deste competente agravo interno
(CPC, arts. 994, III, 1.021 e segs.; RITJSP, art. 253) para novamente pedir a sua
reconsideração; ou, subsidiariamente, a sua reforma pelo órgão colegiado (CPC, art.
1.021, § 2o); alegando em suas razões recursais (fls. 01/24 destes autos), em síntese,
os mesmos argumentos já declinados anteriormente nos autos principais do pedido de
tutela antecipada antecedente formulado pelo agravado, em sede de pedido de
reconsideração (fls. 2.783/2.803) o qual foi repetido em parte no presente agravo
interno, onde esmiuçou as razões já antes declinadas.
O agravante, em suma: (a) repisa fatos referentes à
condução do certame licitatório (Concorrência Internacional no 10002680), que lhe
adjudicou o objeto em disputa (fornecimento e instalação de portas de plataforma nas
estações do Metrô), bem como à tramitação dos processos que originou, consistentes
nos mandados de segurança impetrados pelos Consórcios TELAR (proc. no
1024234-06.2019.8.26.0053) e PSD-SP (proc. no 1027166-64.2019.8.26.0053) e na
ação popular movida pelo agravado (proc. no 1040224-37.2019.8.26.0053), bem como
dos recursos e incidentes deles derivados, respectivamente, os agravos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
7
instrumento no 2112843-10.2019.8.26.0000(8), no 2125126-65.2019.8.26.0000(9), e no
2259781-71.2019.8.26.0000(10), os pedidos de efeito suspensivo à apelação no
2067058-88.2020.8.26.0000, e no 2067167-05.2020.8.26.0000, e, finalmente, a tutela
(8) “ADMINISTRATIVO
CONSTITUCIONAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
HABILITAÇÃO EM
LICITAÇÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO
COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL
Procedimento adotado pela companhia agravada no
certame em questão que está previsto no art. 40, §§ 4o e 5o, da Lei Estadual no 6.544/89, conforme
alterada pela Lei Estadual no 13.121/2008 e no item 8.5 do Edital de licitação
Presunção de
constitucionalidade das leis que impede o afastamento da lei estadual por órgão fracionário sem prévia
declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente, sob pena de violação à cláusula de reserva
de plenário prevista pelo art. 97 da CF Inteligência da Súmula Vinculante no 10 Norma estadual que
visa a assegurar a proposta mais vantajosa à Administração Pública (art. 3o, 'caput', da Lei no 8.666/93)
Ausência de violação aos artigos 43, § 5o e 32, § 4o, ambos da Lei no 8.666/93 Precedentes desta C.
Corte Decisão mantida Recurso desprovido” (TJSP, AI no 2112843-10.2019.8.26.0000, rel. Des.
CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 30.07.2019; fls. 2.190/2.199 e
2.578/2.587).
(9) “ADMINISTRATIVO
CONSTITUCIONAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
HABILITAÇÃO EM
LICITAÇÃO
CAPACIDADE TÉCNICA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVO AO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL Partes que debatem sobre
o preenchimento ou não do item 5.3.2.7.2.1 do Edital referente à capacidade técnica dos licitantes
Considerável diferença entre as propostas do agravante e do Consórcio KOBRA que recomenda a
suspensão do contrato firmado entre o último e a companhia agravada Cautela que se faz necessária
em homenagem ao princípio licitatório da proposta mais vantajosa à Administração Pública Inteligência
do art. 3o, 'caput', da Lei no 8.666/93
Precedentes desta C. Corte
Procedimento adotado pela
companhia agravada no certame em questão relativo à comprovação do patrimônio líquido dos licitantes
que está previsto no art. 40, §§ 4o e 5o, da Lei Estadual no 6.544/89, conforme alterada pela Lei Estadual
no 13.121/2008 e no item 8.5 do Edital de licitação Presunção de constitucionalidade das leis que
impede o afastamento da lei estadual por órgão fracionário sem prévia declaração de
inconstitucionalidade pelo órgão competente, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário
prevista pelo art. 97 da CF Inteligência da Súmula Vinculante no 10 Norma estadual que visa a
assegurar a proposta mais vantajosa para a administração, nos termos do art. 3o, 'caput', da Lei no
8.666/93 Ausência de violação ao art. 43, § 5o, da Lei no 8.666/93 Precedentes desta C. Corte
Decisão reformada Recurso parcialmente provido” (TJSP, AI no 2125126-65.2019.8.26.0000, rel. Des.
CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 11.02.2020; fls. 2.475/2.486 e
2.593/2.603) (g.n.).
(10) “ADMINISTRATIVO
CONSTITUCIONAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
HABILITAÇÃO EM
LICITAÇÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO
COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL
SUPOSTO FAVORECIMENTO EM LICITAÇÃO

Procedimento adotado pela companhia agravada no certame em questão que está previsto no art. 40, §§
4o e 5o, da Lei Estadual no 6.544/89, conforme alterada pela Lei Estadual no 13.121/2008 e no item 8.5
do Edital, exceção expressa à regra prevista pelos itens 5.3.2.5.1 e 5.3.2.5.5 do Edital Presunção de
constitucionalidade das leis que impede o afastamento da lei estadual por órgão fracionário sem prévia
declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente, sob pena de violação à cláusula de reserva
de plenário prevista pelo art. 97 da CF Inteligência da Súmula Vinculante no 10 Ausência de violação
aos artigos 43, § 5o e 32, § 4o, ambos da Lei no 8.666/93 Precedentes desta C. Câmara Meras
suspeitas levantadas pelo agravante de suposto favorecimento do Consórcio KOBRA que são
insuficientes à concessão da tutela pleiteada, mormente neste momento processual de cognição sumária
T
f
ê
i
d
t
d
i d d
i t
t
d
C
ó
i
KOBRA
t
lí it
à
i
i

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
8
antecipada antecedente no 2094246-56.2020.8.26.0000, no bojo da qual foi interposto
o presente agravo interno (cf. fls. 02/06 destes autos); (b) discorre acerca do objeto
contratual, bem como relata o atual estágio de cumprimento do contrato administrativo
firmado entre o agravante e o METRÔ, e o esforço empreendido na sua execução (cf.
fls. 10/11 destes autos), corroborados pelos documentos e informações que anexou
(cf. fls. 52/86 destes autos); (c) argumenta que a suspensão do contrato apenas
causará danos ao interesse público, suspensão essa ocasionada não pela sua
inabilitação reconhecida nas sentenças oriundas do V. Juízo a quo, visto que esta
Colenda Câmara já validou anteriormente os procedimentos adotados pelo METRÔ,
mas sim “o temor de que o Estado esteja sendo prejudicado por ter contratado o
segundo colocado na licitação, eis que o primeiro foi inabilitado” (cf. fls. 12 destes
autos); (d) argumenta, ainda, acerca da ausência dos pressupostos necessários à
concessão da tutela de urgência recursal, notadamente do fumus boni juris a sustenta-
la, em razão da ausência de condições à habilitação do Consórcio PSD-SP, como
também do periculum in mora, no caso reverso, que alega residir não “na
continuidade do contrato, mas sim em sua suspensão, até mesmo porque inexiste
bom direito nas ações versadas contra o contrato” (cf. fls. 12/13 destes autos); (e)
discorre acerca da ausência de condições para a habilitação do Consórcio PSD-SP,
não apenas em razão de questão de cunho técnico
como de fato ocorreu no
transcorrer do certame, visto não haver comprovado sua capacitação técnica (item
'5.3.2.7.2' do edital)(11), referente à colocação de portas de plataforma com altura
mínima de 2,10 metros, integradas ao sistema de Sinalização da linha, em linhas de
(11) “5.3.2.7. CAPACITAÇÃO TÉCNICA. Os documentos a seguir deverão ser apresentados pela
PROPONENTE individual, ou pelos membros do Consórcio, por meio da composição de suas
qualificações técnicas. (...) 5.3.2.7.2. Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, em nome da PROPONENTE individual, ou de membro(s) do Consórcio,
devidamente registrados pela entidade profissional competente, que comprove(m) ter ela executado ou
estar executando fornecimento de equipamentos e serviços pertinentes e compatíveis em características
e quantidades com o objeto da presente licitação. 5.3.2.7.2.1. Entende-se por pertinentes e compatíveis,
em características e quantidades: Fornecimento e implementação de Sistema de Portas de Plataforma
em, no mínimo, 12 (doze) plataformas de estações metroferroviárias, que possuam as seguintes
características: i. O Fornecimento e implementação do Sistema de Portas de Plataforma deve ter sido
realizado em linhas que já se encontravam em operação e permaneceram em operação durante o
fornecimento; ii. Portas de Plataformas com altura mínima de 2.10 metros e integradas ao sistema de
Sinalização da linha. 5.3.2.7.3. A comprovação a que se refere o subitem 5.3.2.7.2 poderá ser feita
mediante o somatório de atestados” (fls. 62/63) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
9
Metrô que já se encontram e permanecem em operação durante a obra , mas que
também poderia restar inabilitada por conta de declaração de inidoneidade de uma
das empresas que integra e lidera aquele consórcio, a sociedade MPE ENGENHARIA
E SERVIÇOS S/A, controladora de empresa declarada inidônea (MPE MONTAGEM E
PROJETOS ESPECIAIS S/A) (cf. fls. 13/21 destes autos); e, finalmente, (f) pondera
sobre a sua própria habilitação, contra a qual afirma não existir discussão alguma,
mas apenas irresignação contra o saneamento realizado no procedimento licitatório
(Lei Estadual no 6.544/1989, art. 40, §§ 4o e 5o)(12), cuja higidez já foi verificada no
agravo de instrumento no 2125126-65.2019.8.26.0000 (cf. fls. 21/23 destes autos).
Diante das razões expendidas (fls. 02/23 destes autos), e
para o caso de falta de retratação em relação à decisão agravada, como já
mencionado, pediu o agravante o regular processamento do agravo interno, bem
como o seu provimento, com a reforma da decisão monocrática proferida nos autos
do pedido de concessão de tutela de urgência recursal antecedente às fls.
2.717/2.723 (proc. no 2094246-56.2020.8.26.0000).
O presente recurso foi interposto tempestivamente (fls.
2.725/2.726; fls. 01 destes autos) sem o recolhimento de preparo, ante a ausência
de previsão legal , e sem a reconsideração da decisão monocrática agravada (fls.
87/91 destes autos), que concedeu parcial antecipação da tutela recursal pleiteada
pelo ora agravado DARCIO CANDIDO BARBOSA, “para o fim de obstar o
prosseguimento de quaisquer atos de execução do contrato administrativo no
1000268001, celebrado entre a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO METRÔ e o Consórcio KOBRA (...), até o julgamento conjunto dos recursos
interpostos na ação popular (proc. no 1040224-37.2019.8.26.0053) e nos mandados
(12) Lei Estadual no 6.544/1989, Art. 40. A licitação poderá ser processada e julgada observadas as
seguintes etapas consecutivas: (...) § 4o É facultado à Comissão ou autoridade superior, em qualquer
fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo
licitatório, vedada a criação de exigência não prevista no edital. § 5o Para os efeitos do disposto no inciso
VI deste artigo, admitir-se-á o saneamento de falhas, desde que, a critério da Comissão de Licitação, os
elementos faltantes possam ser apresentados no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de inabilitação
do licitante e aplicação da multa prevista no edital (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
10
de
segurança
(procs.
no
1024234-06.2019.8.26.0053
e
no
1027166-64.2019.8.26.0053) por esta Colenda Câmara” (fls. 2.722/2.723).
Contra a decisão ora agravada, consta ainda que a
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ, em 09.06.2020,
mesmo dia em que também interpôs o agravo interno
(2094246-56.2020.8.26.0000/50000), apresentou pedido de suspensão de liminar e
de sentença (SLS no 2.734/SP) perante o Colendo STJ (cf. fls. 164/199 destes autos),
que, por r. decisão do seu Presidente Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, foi
indeferido (cf. fls. 202/205 destes autos), contra a qual, atualmente, pende de análise
recurso de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ.
Intimados (cf. fls. 92/93 destes autos), nos termos do §
2o do art. 1.021 do CPC, tanto o CONSÓRCIO PSD-SP, quanto o agravado DARCIO
CANDIDO BARBOSA que trouxe ainda cópias do aludido SLS no 2.734/SP a estes
autos (fls. 164/205 destes autos) , apresentaram contraminutas ao agravo interno
(fls. 95/132 e 134/163 destes autos), pugnando, em suma, pelo seu desprovimento,
alegando que, in casu, deve prevalecer a decisão agravada, mantendo-se a
suspensão da execução do contrato administrativo celebrado entre a COMPANHIA
DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ e o agravante, até o julgamento
conjunto dos feitos ainda em primeiro grau, todos eles em vias de remessa a esta
Superior Instância.
No sentido da manutenção da r. decisão agravada, o
CONSÓRCIO PSD-SP (fls. 95/132 destes autos) aduziu, em síntese, que: (a) a
açodada assinatura do contrato entre a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE
SÃO PAULO METRÔ e o agravante, no dia 29.05.2019, ocorreu no mesmo dia em
que impetrou o seu mandado de segurança no 1027166-64.2019.8.26.0053 (fls.
2.636/2.665), e obteve o deferimento de medida liminar para suspender o certame
licitatório, por r. decisão proferida pelo V. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo (fls. 1.018/1.019 e 1.119/1.121) antes da redistribuição do
feito ao V. Juízo a quo da 12a Vara, por conta da prévia impetração do mandado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
11
segurança no 1024234-06.2019.8.26.0053 pela sociedade TELAR ENGENHARIA E
COMÉRCIO S/A, na qualidade de empresa líder do Consórcio
TELAR/SERVENG/DONGWOO (fls. 427/444) , mas que acabou revogada (cf. fls.
1.138, 1.142/1.143 e 2.200/2.201), o que a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE
SÃO PAULO METRÔ promoveu “com o claro e inescondível intuito de tentar criar
um imaginado fato consumado, objetivando, assim, esvaziar ilicitamente a utilidade do
provimento jurisdicional concedido liminarmente” (fls. 101 destes autos); (b) a
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ e o agravante “já
estavam providenciando a prestação das garantias para assinatura do contrato antes
mesmo do resultado do julgamento dos recursos administrativos interpostos pelas
partes” no processo licitatório (fls. 101 destes autos), como comprovado no bojo do
writ of mandamus que impetrou (fls. 1.029/1.034; ou “itens 62 a 66 da ação
mandamental”); (c) o V. Acórdão proferido no agravo de instrumento que interpôs
contra a r. decisão que revogou a anterior determinação de suspensão da licitação
reconheceu a necessidade da suspensão do contrato firmado, “como forma de
proteger o erário público” (fls. 103 destes autos), vez que identificou grande diferença
de valores entre as propostas apresentadas (TJSP, AI no
2125126-65.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de
Direito Público, julgado em 11.02.2020; fls. 2.475/2.486 e 2.593/2.603); (d) mesmo
após o V. Acórdão do dia 11.02.2020, mantido pela r. decisão agravada, e a prolação
da r. sentença que reconheceu a inabilitação do agravante, a COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO
METRÔ apresentou documentos que
comprovam que vinha descumprindo a medida liminar que suspendeu o contrato, “ao
adquirir insumos para a continuidade da obra pelo Consórcio KOBRA, nos meses de
março, abril e maio de 2020” (cf. fls. 103/104 destes autos), em desrespeito às
decisões emanadas por este Egrégio Tribunal (CPC, art. 77, IV, § 2o); (e) o Colendo
STJ, na r. decisão proferida na SLS no 2.734/SP, destaca que “o interesse público na
regular execução do contrato celebrado entre o Consórcio KOBRA e o METRÔ-SP
não se sobrepõe ao interesse da coletividade na observância da legalidade
necessária para a condução de qualquer processo licitatório” (cf. fls. 106 destes
autos); (f) após a obtenção de efeito suspensivo ao recurso de apelação que a
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO
METRÔ interpôs no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
12
mandado
de
segurança
no
1027166-64.2019.8.26.0053
(proc.
no
2067167-05.2020.8.26.0000), em sede de embargos de declaração opostos pelo
CONSÓRCIO PSD-SP, restou esclarecido que o efeito suspensivo concedido não
“restaurava a eficácia do contrato celebrado entre o CONSÓRCIO KOBRA e o
METRÔ-SP, que já se encontrava suspenso desde a concessão da medida liminar em
11.02.2020, por decisão substituída pela própria prolação da r. sentença em
25.03.2020” (fls. 107/108 destes autos); (g) não é verídico que a manutenção da
desclassificação do agravante irá importar na declaração do Consórcio TELAR
vencedor do certame licitatório, em prejuízo ao erário público da ordem de 144 (cento
e quarenta e quatro) milhões de reais, pois a desclassificação do CONSÓRCIO PSD-
SP, por supostamente não haver conseguido comprovar sua capacidade técnica para
executar a obra, ainda está sub judice, e se deu de forma ilegal, sendo ainda sua
proposta 30 (trinta) milhões de reais mais barata que a proposta apresentada pelo
agravante; (h) ao se habilitar como assistente litisconsorcial do ora agravado no polo
ativo da ação popular (fls. 2.341/2.352), “comprovou ter capacidade técnica para
executar a obra, uma vez que as características das plataformas de estações
metroviárias não precisam, necessariamente, constar simultaneamente no mesmo
atestado, tendo em vista que não é uma exigência expressa no edital”, o que restou
afastado na r. sentença proferida na ação popular “em razão de uma simples
interpretação gramatical do edital”, razão pela qual a prova pericial é essencial nesse
sentido, pois somente um perito pode afirmar se o CONSÓRCIO PSD-SP tem
capacidade técnica para executar o contrato (cf. fls. 108/109 destes autos); (i) em
análise aos recursos interpostos pelas partes, a inabilitação do agravante deve ser
mantida, pois “a faculdade de solicitação de diligência atribuída à Comissão de
Licitação, tanto pela lei quanto pelo Edital, diz respeito apenas à juntada de elementos
e documentos que, por um equívoco, não constaram quando da abertura do
envelope, mas, nunca, para criar exigência nova ou extinguir exigência original” (fls.
110 destes autos), como é do entendimento do TCU (cf. fls. 114/115 destes autos),
sendo a nova exigência de apresentação do balanço patrimonial de 2018, em
08.03.2019, vedada e violadora de dispositivo de lei federal (Lei no 8.666/1993, art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
13
31, I)(13), de lei estadual (Lei Estadual no 6.544/1989, art. 40), bem como dos
princípios da legalidade e da moralidade administrativas, pois, na sessão pública de
entrega dos documentos exigidos pelo edital, ato solene ocorrido no mês de
novembro de 2018, o balanço patrimonial disponível, para fins de aferição do
patrimônio líquido dos concorrentes, era apenas o do ano de 2017, elaborado ao
término do exercício social (CC, arts. 1.065 e 1.078, I), e que não poderia ser
substituído por balanços provisórios ou balancetes, conforme previsão do próprio
edital (item '5.3.2.5.1')(14), tanto assim que, juntamente com o Consórcio TELAR, o
CONSÓRCIO PSD-SP não apresentou o seu balanço patrimonial do ano de 2018, o
que somente foi autorizado pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO METRÔ em inegável tratamento privilegiado ao agravante; (j) o agravante
não atendeu à exigência de patrimônio líquido mínimo de R$ 68.300.000,00 (sessenta
e oito milhões e trezentos mil reais), referente ao último exercício social, prevista nos
itens '5.3.2.6.1' e '5.3.2.6.1.1' do edital(15), o qual deveria ser comprovado pela soma
dos patrimônios líquidos das empresas que o compõem (MG Engenharia e
Construção Ltda. e Husk Eletrometalurgica Ltda.), na proporção de suas respectivas
participações; (k) possui capacidade técnica para consecução do objeto contratual, o
que restou afastado no bojo do certame devido a interpretação equivocada de
disposição editalícia que não se sustenta, bem como ofende os princípios da
(13) Lei no 8.666/1993, Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á
a: I
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta (g.n.).
(14) “5.3.2.5. BALANÇO PATRIMONIAL. 5.3.2.5.1. Balanço Patrimonial e demonstrativo contábeis do
último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
PROPONENTE, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios” (fls. 61) (g.n.).
(15) “5.3.2.6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 5.3.2.6.1. As PROPONENTES deverão comprovar Patrimônio
Líquido de, no mínimo, R$ 52.600.000,00 (cinquenta e dois milhões, seiscentos mil reais) referentes ao
último exercício social. 5.3.2.6.1.1. No caso de Consórcio, o valor do Patrimônio Líquido a ser
comprovado pela soma dos Patrimônios Líquidos das empresas que o compõem, na proporção de suas
respectivas participações, é de, no mínimo, R$ 68.300.000,00 (sessenta e oito milhões, trezentos mil
reais), referente ao último exercício social” (fls. 62) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
14
efetividade e da razoabilidade; (l) a empresa líder do CONSÓRCIO PSD-SP é a
empresa MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A, que não possui “qualquer
impedimento de licitar junto ao SICAF e/ou junto ao Portal da Transparência” (fls. 128
destes autos), e que não se confunde com a empresa MPE MONTAGENS E
PROJETOS S/A, sendo tal matéria alegada pelo agravante estranha ao objeto em
discussão; (m) a execução de importante e necessária obra pelo agravante, após o
reconhecimento de que não poderia ser habilitado, é que coloca a população do
Município de São Paulo e os usuários do Metrô em risco, sendo que “diversas linhas
do Metrô estão operando por anos sem as portas de plataforma e nada impede que
se aguarde um pouco mais para a realização correta da obra” (fls. 129 destes autos);
e, finalmente, (n) “em uma história de 46 (quarenta e seis) anos de operação do Metrô
em São Paulo, apenas há 4 (quatro) anos as portas de plataforma passaram a existir”,
e considerando que, “em um universo de 102 (cento e duas) estações, as portas de
plataforma foram implantadas em apenas 32 (trinta e duas) estações, ou seja, em
apenas 31,37% (trinta e um e trinta e sete por cento) da malha metroviária”, e que “a
contratação do Consórcio KOBRA se deu para a implantação de apenas 36 (trinta e
seis) portas, até o ano de 2024”, todos esses fatos demonstram que o Metrô “está em
um processo lento e escalonado da instalação das portas, o que por si só derruba o
argumento de urgência apresentado pelo Requerente, uma vez que ainda vão restar
34 (trinta e quatro) estações sem portas, pelo menos, até 2024”, o que tudo implica
também na insubsistência da alegação do agravante “de que a suspensão do contrato
maculado traria um dano à saúde e à segurança dos usuários” (cf. fls. 131 destes
autos).
Do mesmo modo, o agravado DARCIO CANDIDO
BARBOSA (fls. 134/163 destes autos) alegou, em suma, as mesmas matérias
agitadas pelo CONSÓRCIO PSD-SP em sua contraminuta, acrescidas do seguinte:
(a) a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ juntou aos
autos do SLS no 2.734/SP, perante o Colendo STJ, documentos que comprovam que
mesmo após a determinação de suspensão do contrato em 11.02.2020, vinha
executando seu objeto, como, por exemplo, “documento chamado 'Packing List' (doc.
6), o qual mostra que diversas mercadorias importadas da Coréia do Sul foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
15
enviadas ao Brasil no dia 22.03.2020 e recebidas no Porto de Santos em 26.04.2020
(fls. 462)” (cf. fls. 143 destes autos; fls. 2.780), em desrespeito ao Poder Judiciário e
descaso com a população do Estado de São Paulo, praticando ato atentatório à
dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV, § 2o); (b) apesar das alegações do agravante
no tocante à existência de um suposto interesse público e econômico na execução do
contrato, o que prepondera é o interesse particular do agravante, sem lhe importar o
quanto isso irá custar para o erário público; (c) a despeito do resultado da ação
popular, possui interesse recursal, e, especificamente, na realização da prova pericial
para a verificação da capacidade técnica do Consórcio PSD-SP (CPC, arts. 369, 370
e 464), concorrente que apresentou proposta de valor muito inferior ao Consórcio
TELAR (fls. 2.314/2.316), sob pena de não se atingir o objetivo de evitar prejuízo ao
erário público; (d) o agravante inova ao trazer “uma série de argumentos novos que,
inclusive, não foram nem mencionados no processo administrativo, a respeito da
idoneidade da consorciada MPE Engenharia e Serviços S/A” (fls. 157 destes autos),
que, além de inoportunos, não se referem ao objeto da demanda; (e) não há lesão à
saúde e à segurança públicas, posto que em momento algum se questionou a
importância da realização da obra, mas sim se questionou quem será o responsável
pela tarefa de executar o contrato, não sendo possível confundir o interesse público
com o interesse da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ
e do agravante; e (f) é patente a necessidade de manutenção da suspensão do
contrato administrativo firmado pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO METRÔ e o agravante de forma irregular, mediante a prática de ato de
improbidade administrativa e em prejuízo ao erário público de aproximadamente 30
milhões de reais (cf. fls. 162 destes autos), havendo sido plenamente provado o
requisito da probabilidade do direito alegado pelo agravado, diante do reconhecimento
da “existência de ilegalidades no processo de licitação da concorrência internacional
de no 10002680 já foi confirmada em sentença (...), pelo Egrégio Tribunal de Justiça
no recurso de agravo de instrumento no 2125126-65.2019.8.26.0000 e pelo STJ” (fls.
162 destes autos).
Remetidos os autos à Procuradoria Geral de Justiça (fls.
206), por força do disposto no art. 6o, § 4o, art. 7o, inc. I, alínea 'a', e art. 19, § 2o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
16
todos da Lei no 4.717/1965, e dos arts. 176 e 178, I do CPC, o Parquet se manifestou
no sentido do desprovimento do recurso (fls. 212/220), ressaltando tratar-se “não
apenas de uma medida de prudência, mas até mesmo impositiva, que permaneça a
decisão agravada no sentido de obstar o prosseguimento de qualquer ato de
execução relativo ao contrato celebrado entre o Consórcio Kobra e o Metrô, até o
julgamento conjunto de todas as ações conexas referidas nesta manifestação,
inclusive a ação popular” (cf. fls. 218).
Por fim, ainda que apresentadas nos autos principais do
pedido de concessão de tutela de urgência recursal formulado pelo agravado DARCIO
CANDIDO BARBOSA (proc. no 2094246-56.2020.8.26.0000)
a fim de evitar
qualquer anódina e posterior alegação de nulidade , anoto as expressas oposições
manifestadas pelo CONSÓRCIO PSD-SP (fls. 2.728), pela sociedade TELAR
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. (fls. 2.730), e pela COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ (fls. 2.738) à realização do julgamento
virtual.
É o relatório.
Respeitado o entendimento manifestado pelo agravante,
o seu recurso de agravo interno não comporta provimento, devendo a decisão
monocrática agravada, que concedeu parcial antecipação de tutela ao recurso
interposto pelo agravado DARCIO CANDIDO BARBOSA
apenas para o fim de
obstar o prosseguimento de quaisquer atos de execução do contrato administrativo no
1000268001 (fls. 702/767, 1.038/1.080, 1.891/1.955 e 2.071/2.136), até o julgamento
conjunto dos recursos interpostos na ação popular no 1040224-37.2019.8.26.0053 e
nos
mandados
de
segurança
no
1024234-06.2019.8.26.0053
e
no
1027166-64.2019.8.26.0053 por esta Colenda Câmara, todos eles conexos (CPC, art.
55, § 1o) , permanecer incólume.
De fato, sem adentrar na análise dos diversos
argumentos de mérito dos recursos já interpostos pelas partes nos autos da ação
popular no 1040224-37.2019.8.26.0053, aqui provavelmente já adiantados pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
17
agravante (fls. 01/24 destes autos), pelo agravado (fls. 134/163 destes autos), pelo
CONSÓRCIO PSD-SP (fls. 95/132 destes autos) e pela COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ (a qual igualmente interpôs recurso
de agravo interno contra a decisão agravada de fls. 2.717/2.723
AInt no
2094246-56.2020.8.26.0000/50000), sob pena de indevido pré-julgamento, a
pretensão recursal manifestada pelo agravante ora em análise se cinge na alegada
ausência dos pressupostos necessários à concessão da parcial antecipação da tutela
recursal (CPC, arts. 932, II, e 1.012, §§ 3o e 4o).
E, como já salientado anteriormente na decisão agravada
(fls. 2.717/2.723), e reiterado nas decisões subsequentes (fls. 2.804/2.808 e
2.811/2.813), que, respectivamente, rejeitaram os pedidos de sua reconsideração
apresentados pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ
(fls. 2.746/2.765) e pelo agravante (fls. 2.783/2.803), assim como na decisão aqui
proferida que recebeu o presente recurso (fls. 87/91 destes autos), vislumbrou-se,
como ainda se vislumbra, a presença dos pressupostos necessários à concessão da
tutela recursal antecipada pleiteada pelo agravado, posto que, em seu favor, (i) já
vigora a r. sentença de fls. 2.506/2.523 e 2.699/2.716, prolatada em sede de juízo
exauriente nos autos principais da ação popular, assim como aquelas r. sentenças
proferidas nos mandados de segurança no 1024234-06.2019.8.26.0053 e no
1027166-64.2019.8.26.0053, o que se constitui em evidente presença de
probabilidade do direito invocado (fumus boni juris), pois os 4 (quatro) recursos de
apelação contra ela interpostos, ainda que dotados de efeito suspensivo decorrente
de lei (Lei no 4.717/1965, art. 19), não têm o condão de afastar, antes de seu
julgamento por este Egrégio Tribunal, a soberana conclusão tomada pelo V. Juízo a
quo até o presente momento, servindo o efeito suspensivo atribuído aos recursos
interpostos pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ
nos mandados de segurança (procs. no 2067058-88.2020.8.26.0000 e no
2067167-05.2020.8.26.0000) apenas para impedir a execução provisória dos títulos
executivos judiciais constituídos nos mandados de segurança.
E, lado outro, como antes já também tantas vezes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
18
salientado, o prosseguimento dos atos de execução do contrato assinado entre a
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ e o agravante (fls.
702/767, 1.038/1.080, 1.891/1.955 e 2.071/2.136), nesta altura do iter processual,
além de esvaziar o próprio sentido dos recursos interpostos, importarão em evidente
risco de inocuidade de eventual decisão colegiada que venha a manter o
entendimento já adotado pelo V. Juízo a quo, o que, por sua vez, se constitui em
incomportável risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), o que deve ser
evitado cautelarmente.
Ademais, diferentemente do que alega o agravante
perante este Egrégio Tribunal, não há perigo na demora inverso, como também não
há qualquer risco ao interesse público, em salvaguarda à saúde, à segurança ou à
economia, pelo singelo fato de se aguardar a remessa dos autos da ação popular,
bem como dos mandados de segurança, a esta Superior Instância, e se proceder à
análise conjunta dos aludidos processos conexos, nos quais já se discutiu em primeiro
grau, e ainda se discutirá, a higidez de contrato administrativo já afastada pelo V.
Juízo a quo, mas que o agravante, ao que tudo indica, prosseguiu na execução, o
que, ao menos até a futura análise dos recursos a ser promovida por esta Colenda
Câmara, não deve ocorrer.
Como bem anotado pelo agravado e pelo CONSÓRCIO
PSD-SP, não há qualquer dúvida de que a obra consistente na instalação as portas
de plataformas nas estações do Metrô de São Paulo é, sem sombra de dúvidas,
importantíssima, e certamente trará imensuráveis benefícios aos usuários do Metrô e
à toda a população de São Paulo, como aqueles que já podem ser verificados nas
estações mais novas, que já contam com o equipamento instalado. Todavia, não é o
fato de se aguardar o julgamento conjunto dos recursos de apelação interpostos nas
causas conexas o que, não é despiciendo observar, foi até fundamento dos pedidos
formulados pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ
nos pedidos de atribuição de efeitos suspensivos aos recursos por ela interpostos nos
mandados de segurança no 1024234-06.2019.8.26.0053, impetrado por TELAR
ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A (proc. no 2067058-88.2020.8.26.0000) e no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
19
1027166-64.2019.8.26.0053,
impetrado
pelo
Consórcio
PSD-SP
(proc.
no
2067167-05.2020.8.26.0000)
, que se inviabilizará o eventual prosseguimento do
contrato cuja execução deve, por enquanto, permanecer suspensa, o que, do mesmo
modo, também não ocasionará qualquer prejuízo à saúde ou ao patrimônio públicos.
Nessa conformidade, cabe agora também trazer à baila o
inteiro teor da r. decisão tomada perante o Colendo STJ na SLS no 2.734/SP, acerca
das mesmas alegações discutidas pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DE
SÃO
PAULO

METRÔ no agravo interno que interpôs (AInt no
2094246-56.2020.8.26.0000/50000), que, em muito e até mesmo por óbvio , se
confundem com as questões aqui discutidas, in verbis:
“COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO
(METRÔ) requer a suspensão dos efeitos da decisão do
Desembargador Carlos von Adamek, do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP), que, nos autos da Tutela
Antecipada
Antecedente
no
2094246-56.2020.8.26.0000,
concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal para
obstar o prosseguimento de quaisquer atos de execução do
Contrato Administrativo no 1000268001, celebrado entre a
requerente e o Consórcio KOBRA para a elaboração de projeto
executivo, fornecimento e instalação de portas de plataforma
nas linhas 1, 2 e 3 do Metrô de São Paulo.
Na origem, Darcio Cândido Barbosa, interessado, ajuizou ação
popular para impugnar aludida contratação em razão de
suposta lesão ao patrimônio público, sob o fundamento de
existirem indícios de direcionamento do resultado final do
procedimento licitatório realizado (Concorrência Internacional no
10002680) e de inidoneidade de uma das empresas
consorciadas, cujo administrador é filho de um dos
denunciados pelo Ministério Público Federal após investigação
de cartel do Rodoanel Sul de São Paulo.
A ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a
inabilitação do Consórcio KOBRA e invalidar sua contratação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
20
com fundamento na razão abaixo transcrita, extraída de trecho
da sentença (fl. 152):
A solicitação de apresentação dos documentos contábeis
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018,
portanto, viola os princípios da competitividade, da
legalidade, bem como da vinculação ao instrumento
convocatório, já que, não sendo os documentos já
exigíveis e apresentados na forma da lei, não podem ser
requeridos,
em
nítido
benefício
de
determinada
proponente e direcionamento do certame, sobretudo
considerando que a proponente beneficiada não tinha
anteriormente atingido tal fim.
Posteriormente, no julgamento do mérito de dois mandados de
segurança conexos à aludida ação popular, com a qual há
identidade de pedido e de causa de pedir, foram proferidas
sentenças no mesmo sentido (Mandado de Segurança no
1027166-64.2019.8.26.0053 e Mandado de Segurança no
1024234-06.2019.8.26.0053).
Contra a sentença proferida na ação popular, foram interpostos
recursos de apelação por ambas as partes o do requerente
para impugnar a inabilitação do consórcio KOBRA e o do
interessado para impugnar a parte do decisum por meio da qual
se manteve a inabilitação do consórcio PSD.
Sobreveio o ajuizamento de tutela de urgência recursal
antecedente pelo interessado, buscando a suspensão da
execução, até o julgamento da apelação, de qualquer ato
tendente
ao
cumprimento
do
contrato
administrativo
impugnado. Tal pedido foi deferido pelo desembargador relator.
Daí o presente pedido de contracautela, em que a requerente
alega que a liminar impugnada gera grave lesão à economia
pública, uma vez que a execução do contrato suspenso no
valor de R$ 342.409.421,97 (trezentos e quarenta e dois
milhões, quatrocentos e nove mil, quatrocentos e vinte um reais
e noventa e sete centavos) já se iniciou há um ano, razão
pela qual há equipamentos instalados na obra, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
21
equipamentos
recentemente
importados
e
atualmente
armazenados na unidade industrial de uma das integrantes do
consórcio contratado.
Afirma que 'o início da execução contratual tinha, inclusive,
respaldo do próprio Poder Judiciário, que havia negado as
liminares das três demandas, tanto em primeiro quanto
segundo grau, inclusive pelo próprio relator cuja decisão ora se
pretende a suspensão' (fl. 25).
Argumenta ser indispensável a imediata instalação das portas
de plataforma, que garantem a redução de interferências
externas na circulação dos trens, a autonomia de deficiente
visuais, a redução das tentativas de suicídios nas vias, a
eliminação de quedas acidentais, a diminuição dos riscos
decorrentes do aumento de velocidade dos trens, a proteção
dos passageiros em caso de tumultos e plataformas lotadas e a
redução de custos com limpeza da via permanente.
Ressalta que 'as Portas de Plataforma têm o condão de dar
maior rapidez ao sistema metroviário da cidade de São Paulo,
já que evita as intercorrências citadas, de modo, outrossim, a
causar diminuição do trânsito na cidade, haja vista que o
transporte metroviário é, atualmente, a solução para a
mobilidade das grandes cidades' (fl. 32).
Sustenta que a paralisação da execução do contrato em
questão, além de causar prejuízos ao interesse público,
desestimulará investimentos estrangeiros no país.
Aduz que a manutenção da liminar impugnada forçará a
contratação do Consórcio TELAR, cuja proposta ultrapassa em
144 milhões de reais a do consórcio KOBRA, em evidente
lesão aos cofres públicos.
Quanto ao procedimento licitatório realizado, destaca que 'o
saneamento realizado [...] se pautou na legislação, art. 40, § 5o,
da Lei Estadual no 6.544/89, para salvaguardar a melhor
proposta para a administração pública, pois visou a sanar
inconsistência com vistas a economizar ao erário o valor de
144 milhões de reais' (fl. 12).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
22
É o relatório. Decido.
Cabe a suspensão de liminar em ações movidas contra o
Poder Público se houver manifesto interesse público ou
flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à ordem, à
saúde, à segurança ou à economia públicas, não servindo o
excepcional instituto como sucedâneo recursal para exame do
acerto ou do desacerto da decisão impugnada (art. 4o da Lei no
8.347/1992).
Frise-se que a lesão ao bem jurídico deve ser grave e iminente,
sendo ônus do requerente demonstrar, de modo cabal e
preciso, tal aspecto da medida impugnada (STF, SS no
1.185/PA, relator Ministro Celso de Mello, DJ de 4/8/1998; STJ,
AgRg na SLS no 845/PE, relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, DJe de 23/6/2008).
Na espécie, a excepcionalidade prevista na legislação de
regência não foi devidamente comprovada pela requerente.
O exame dos autos permite identificar a existência de interesse
público na regular execução de contrato para instalação de
portas de plataforma em determinadas linhas do Metrô de São
Paulo. Contudo, é de igual interesse da coletividade que os
atos administrativos por meio dos quais o ente estatal contrata
tais serviços sejam idôneos, transparentes e observem
rigorosamente os princípios que regem o ordenamento jurídico
brasileiro.
Nessa perspectiva, deve preponderar, no caso, o exame das
provas realizado pelo Juízo de origem, que concluiu que 'o
Metrô utilizou-se do instrumento conferido por lei e pelo edital
para sanear falhas, e, longe de sanear falhas, abriu nova
oportunidade para as licitantes apresentarem documentos
novos, os quais não destinavam-se a simplesmente esclarecer
ou complementar a instrução do processo licitatório, mas a
comprovar a capacidade financeira dos envolvidos' (fl. 153).
Ressalte-se, por fim, que a determinação contida na liminar
impugnada não implica a suspensão indefinida da realização do
serviço em análise, mas a paralisação da execução do contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2094246-56.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 9434 - LFDS
23
somente até o julgamento do recurso de apelação pelo TJSP.
Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão. (...)” (cf.
fls. 133/136) (g.n.).
Deixo, por fim, de fixar honorários advocatícios em sede
recursal haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há
“descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC)
quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau que
tenha fixado honorários advocatícios” (TJSP, AI no 2093310-70.2016.8.26.0000, rel.
Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de Direito Público, julgado em
02.06.2016). Nesse mesmo sentido, vide também: STF, AgR em ARE no 948.578/RS,
AgR em ARE no 951.589/PR e AgR em ARE no 952.384/MS, rel. Min. MARCO
AURÉLIO, 1a Turma, julgados em 21.06.2016.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também
que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no
RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo
interno.
CARLOS VON ADAMEK
Relator